Tribunal: STF
Processo: ARE 1558347
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA, SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ACRE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PELA SERVIDORA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA NÃO EFETIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.306.505. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CF/88. PROVIMENTO DA DEMANDA. RECURSO DO ESTADO. DIREITO AO RECEBIMENTO. TEMA OBJETO DE UNIFORMIZAÇÃO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Parte autora que ingressou no serviço público anterior à constituição. Pedido de pagamento do abono de permanência calculado entre a data que completou o tempo para aposentadoria, em 07/2019, a 02/09/2020, quando ajuizou a ação. A sentença condenou o Recorrente ao pagamento do abono de permanência à servidora, afastando o argumento levantado pelo Estado do Acre de perda da efetividade em razão dos efeitos da ADI 3.609/AC, que irresignado interpõe o presente apelo pugnando pela reforma do julgado. Contrarrazões requer a sua manutenção.



    2. A sentença não merece modificação. O entendimento recentemente foi uniformizado no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Acre, com aprovação de enunciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, verbis:



    TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO CONFERIDO AO SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA PRECÁRIA E DEPOIS EFETIVADO, TENDO CUMPRIDO O TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA, NO PERÍODO EM QUE PERMANECER NA ATIVA, EM SE ENCAIXANDO NA SITUAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 38. INCIDENTE ACOLHIDO. APROVAÇÃO DE ENUNCIADO. (Relator (a): José Augusto Cunha Fontes da Silva; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais; Número do Processo:1000006-06.2018.8.01.8004; Órgão julgador: Turma de Uniformização de Jurisprudências; Data do julgamento: 04/12/2019; Data de registro: 04/03/2020)



    3. No caso, ocorreu o tempo para aposentadoria, optando por continuar na ativa, inexistindo óbice legal ao deferimento do pleito autoral. Neste sentido, os colegiados deste microssistema:  



    FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO. INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 77, § 2º, DO NCPC, AO GESTOR PÚBLICO EM HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE LEVANTAMENTO DE RPV. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ QUE ADMITE A IMPOSIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA, NÃO SENDO POSSÍVEL, CONTUDO, ESTENDÊ-LA AO AGENTE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ, ACOMPANHADO POR OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO PROVIDO. (Relator (a): Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais; Número do Processo: 0604408-72.2017.8.01.0070; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 01/07/2020; Data de registro: 02/07/2020)



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DEPERMANÊNCIA. SERVIDORA CONTRATADA ANTES DO ADVENTO DACF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO E EFETIVADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº. 38/2005. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ACRE AO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SUSTENTA PERDA DA EFETIVIDADE NO CARGO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ALCANÇADOS APÓS O PRAZO FIXADO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ACRE. RECURSO IMPROVIDO. (Relator (a): Gilberto Matos de Araújo; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais; Número do Processo: 0602167-57.2019.8.01.0070; Órgão julgador: 2ªTurma Recursal; Data do julgamento: 16/04/2020; Data de registro: 17/04/2020)



    4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos apresentados. Recurso conhecido e improvido. Sem custas em razão da isenção estabelecida no art. 1.007, § 1º, do CPC, c/c a Lei Estadual 1.422/2002. Condenação em honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, ex vi do art. 55 da LJE, c/c art. 85 e ss. do CPC.” (Doc. 7, p. 1-2)  



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Acre apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República, à Súmula Vinculante 43 e à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.609. Sustenta, em síntese, que, inobstante a servidora ter sido admitida sem concurso público e não gozar de efetividade/estabilidade, a Turma Recursal de origem entendeu que faria jus à devolução das contribuições previdenciárias, a título de abono de permanência. Alega que, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual 38/2005, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na referida ADI, a recorrida deixou de gozar dos mesmos direitos conferidos aos servidores públicos concursados. Argumenta que, nem mesmo os servidores que gozam da estabilidade extraordinária do artigo 19 do ADCT, não têm direitos de servidores concursados, mas apenas de manutenção no cargo (Doc. 8). 



    Maria das Dores Soares de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    A Presidência da 1ª Turma Recursal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência referente a processo que tratava da matéria ora debatida (Doc. 10).



    Julgado o referido incidente (Doc. 11), a Presidência da 1ª Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 14). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005 do Estado do Acre, que tornou efetivos os servidores públicos admitidos, sem concurso público, até 31 de dezembro de 1994, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (DJe de 30/10/2004, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.157 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” (DJe de 04/04/2022, destaquei)



    In casu, a Turma Recursal de origem, ao reconhecer o direito da servidora pública em questão ao pagamento dos valores correspondentes ao abono de permanência, divergiu desse entendimento. Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO.



    1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria.



    2. Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC.



    3. No que tange ao mérito, constata-se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso público, sequer amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88.



    5. Além disso, ainda que tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese:  ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.355.407-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    Mencionem-se, ainda, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.355.439, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/02/2022; 1.355.735, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/03/2022; 1.369.803, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/08/2023; 1.383.361, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/2022; e 1.560.724, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/08/2025, casos iguais ao presente.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da presente ação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa (Doc. 1, p. 13), em desfavor da parte ora recorrida, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente